Tribunal: TJSP
Processo: 2083412-28.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. Alegação de omissão acerca da inaplicabilidade do tema 424 do E. STF ao caso concreto. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. Alegação de omissão acerca da inaplicabilidade do tema 424 do E. STF ao caso concreto. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000372464
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
2083412-28.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante MARIO SERGIO LUZ MOREIRA, é
embargado GEERE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE
IMÓVEIS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 27 de maio de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2083412-28.2019.8.26.0000/50001 - Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
2083412-28.2019.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO PAULO (11a VARA CÍVEL)
EMBARGANTE: MARIO SERGIO LUZ MOREIRA
EMBARGADO: GEERE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE
IMÓVEIS LTDA.
VOTO No 33.632
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, EM
RAZÃO DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE
PROVA.
Alegação
de
omissão
acerca
da
inaplicabilidade do tema 424 do E. STF ao caso
concreto. Manifestação clara de inconformismo com
o V. Acórdão que não se resolve por meio de
embargos de declaração. Instrumento processual
que
tem
incidência,
tão
só,
quanto
às
inconsistências internas do julgamento, para o
fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las
ou afastar erro material. Embargos rejeitados.
São embargos de declaração opostos por
MARIO SERGIO LUIZ MOREIRA contra o V. Acórdão da
Câmara Especial de Presidentes que, em agravo de
instrumento tirado de demanda de despejo c/c cobrança
em fase de cumprimento de sentença, negou provimento a
agravo interno. Alega, em síntese, que a análise de
violação ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF, não
depende de análise de afronta à lei ordinária e que a
negativa de realização de nova perícia no processo
cerceou seu direito de defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2083412-28.2019.8.26.0000/50001 - Voto no
3
É o relatório.
Rejeito os embargos de declaração.
É que só são cabíveis caso o V. Acórdão
contenha omissão, obscuridade, contradição ou erro
material, do que não se cogita na espécie.
Com efeito, as matérias trazidas no
agravo interno - e renovadas nos aclaratórios -, foram
devidamente apreciadas e afastadas por seu caráter
infraconstitucional. Confira-se a fls. 20 do Incidente
no 50000.
Neste sentido, a C. 32a Câmara de
Direito Privado concluiu pela manutenção do laudo
pericial e decidiu não acolher a avaliação indicada
pelo embargante ou realizar nova perícia. Confira-se a
fls. 452.
A deliberação colegiada encontra-se, pois, em sintonia com o Agravo em Recurso
Extraordinário no 639.228/RJ, em que o E. Supremo
Tribunal Federal assinalou que a controvérsia relativa
à violação aos princípios do contraditório, ampla
defesa e devido processo legal quando o julgamento da
causa
depender
de
prévia
análise
das
normas
infraconstitucionais não apresenta repercussão geral,
conforme se infere da seguinte transcrição: “Alegação
de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à
suposta violação aos princípios do contraditório, da
ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido
processo legal. Julgamento da causa dependente de
prévia análise da adequada aplicação das normas
infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2083412-28.2019.8.26.0000/50001 - Voto no
4
(grifo nosso).
De rigor, pois, a aplicação do tema 0424
do E. Supremo Tribunal Federal.
Os presentes embargos têm nítida feição
infringente.
O
interessado
quer
transformar
os
declaratórios não em meio cabível de integração de
possíveis eivas da decisão, mas em recurso que tem por
escopo a modificação do entendimento externado pela D.
Turma Julgadora a respeito do tema em discussão. Só
que os declaratórios não se prestam a essa finalidade.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO